Tribunal: TJSP
Processo: 0009456-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009456-95.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DAYVISON DANIEL FERNANDES DA SILVA, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente sem voto), XAVIER DE SOUZA E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009456-95.2020.8.26.0996 -Voto no
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO no: 0009456-95.2020.8.26.0996 VOTO no 37.650
COMARCA: Presidente Prudente
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 5a RAJ
EXECUÇÃO PENAL no: 0023792-98.2016.8.26.0041
AGRAVANTE: DAYVISON DANIEL FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VISTOS.
DAYVISON DANIEL FERNANDES DA SILVA
agrava da respeitável decisão que indeferiu o seu pedido de
livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.
Sustenta ter preenchido os requisitos necessários
para obtenção do benefício.
Contrariado o recurso e mantida a decisão, a D.
Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Para a concessão do livramento condicional, o art.
83, parágrafo único, do Código Penal, exige a “constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir”.
O condenado praticou crime com violência ou
grave ameaça, mediante emprego de arma, revelando tratar-se de
indivíduo de acentuada periculosidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009456-95.2020.8.26.0996 -Voto no
3
No cárcere, cometeu falta disciplinar.
Diante
desse
quadro,
conquanto
não
seja
obrigatória, é recomendável a passagem pelo regime semiaberto, onde
se observará se o condenado possui “condições pessoais que façam
presumir que o não voltará a delinquir”.
Agindo
com
responsabilidade
no
regime
intermediário, estará apto para a plena reinserção no convívio social.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora